Tribunal: TJMT
Processo: 1037569-77.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037569-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCLEAN MENEZES LOPES - CPF: 621.200.851-53 (APELANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -
DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO
-
PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA
–

RECURSO
PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico ou a conversão da modalidade contratada e a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037569-77.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARCLEAN MENEZES LOPES

APELADA:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCLEAN MENEZES LOPES
, contra sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III c/c IV do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“o juízo da 1º Vara Especializada do Direito Bancário apresentou flagrante equívoco no particular ao proferir sentença extinguindo o feito sob o fundamento de exigência do requerimento administrativo”
(sic).

Assevera que
“ter solicitado por inúmeras vezes junto a Apelada, nunca recebeu os documentos solicitados ou teve posse de qualquer documento que fizesse referência ao empréstimo consignado contraído, muito menos de documentos referente à contratação do serviço de cartão de crédito”
(sic).

Sustenta a desnecessidade da ação administrativa antes do ajuizamento judicial, ressaltando que a exigência do contrato poderá ser suprida no decorrer do processo.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito (Id 147898187).

Contrarrazões ofertadas no Id 150293685, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em respeito à violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 148815187.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões no tocante ao não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III c/c IV do CPC
, em razão do não atendimento ao comando exarado para juntada de cópia de contrato celebrado e de prévio requerimento administrativo junto ao banco apelado.

Pois bem. Consta dos autos que o apelante é servidor público estadual e buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas alega que ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Por essa razão, requereu
que a taxa juros contratada fique limitada a 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento), além da a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, após receber a emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência alegada, o magistrado a quo no Id. 147898180 determinou que o autor
apresentasse a cópia do contrato e/ou prévio requerimento administrativo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto, tendo o autor permanecido silente, consoante certidão de Id. 147898182
.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau, salientando a necessidade da apresentação de cópia do contrato objeto da ação ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse, com fulcro
no art. 485, III c/c IV, do Novo Código de Processo Civil.

Feito tal balizamento, entendo que o recurso comporta provimento, porquanto a ausência de cópia do contrato ou de prévio requerimento administrativo não é causa para extinção.

Isso porque, já está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, visto que não é necessário, portanto, a prévia reclamação administrativa para posteriormente ajuizar ação perante o Judiciário.

Diante disso, o prévio requerimento administrativo para que a requerida fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação se mostra dispensável, visto que o autor pretende não apenas a conversão da modalidade de contratação, mas também a condenação da instituição financeira em dano moral e repetição do indébito, situação que deve ser submetida à análise do Poder Judiciário, sendo os documentos até então carreados suficientes ao prosseguimento da demanda.

Logo, a demanda se mostra útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Neste sentido, também é a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida”.
(TJ-MT 10199685820218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO
– PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico ou a conversão da modalidade contratada e a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato”.
(TJ-MT 10186372220218110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023